Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706069-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE CELIA MARIA MARIANO MOREIRA REPRESENTANTE: PATRICIA MOREIRA ALVES DE SOUZA, JOSE GILBERTO LOPES MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: JOSE GILBERTO LOPES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Célia Maria Mariano Moreira representado por Patrícia Moreira Alves de Souza e José Gilberto Lopes Moreira Júnior contra a decisão sob o ID 47551907, ratificada ao ID por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida nos autos do inventário n. 0003857-35.2003.8.07.0016, assim vazada: Cuida-se de inventário processado em razão do falecimento de CÉLIA MARIA MARIANO MOREIRA, óbito ocorrido em 16-6-2003, conforme certidão de ID 41969766, página 01. A falecida era casada sob o regime da comunhão de bens com JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA, consoante certidão de casamento de ID 41970101, página 01. Deixou 02 filhos: PATRÍCIA MOREIRA ALVES DE SOUZA e JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA JÚNIOR. O viúvo, JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA, alega que era separado de fato da falecida desde abril de 1987, e que havia partilhado os bens pertencentes ao casal em 22-06-1998, conforme documento de ID 41969770. Aquela partilha, no entanto, não foi homologada judicialmente, tendo sido reconhecida como ato jurídico nulo, consoante sentença de ID 41970166, proferida nos autos do processo no 2005.01.1.007685-7. Este, inclusive, foi o entendimento deste juízo sucessório na decisão de ID 41969781, objeto de agravo de instrumento, conforme ID 41969811, tendo o recurso sido desprovido. Não houve impugnação dos demais herdeiros quanto à data da separação de fato do casal. Foram arrolados os seguintes bens: a) SHIN QL 16, Conjunto 01, Casa 10, Brasília-DF, certidão de matrícula juntada no ID 41970329, página 1; b) SQN 416, Bloco M, Apartamento 305, Brasília-DF, certidão de matrícula juntada no ID 41970329, página 2; c) Conjunto Residencial Colinas do Flamboyant, Rua Expedito Alves, Bloco 39, Apartamento 301, Bairro Capim Macio – Natal/RN, certidão de matrícula juntada no ID 41970224, página 2; d) HCE/SUL 913, Bloco H, Apartamento 201, Brasília-DF, certidão de matrícula juntada no ID 41970329, páginas 3/5; e) valores na conta corrente 127.818.963-4, do BRB, conta conjunta do viúvo, JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA, com a atual companheira, NICÉIA MARIA MOURÃO E MELO MOREIRA, conforme documento de ID41970362, página 5; f) valores na conta corrente 127.103.150-4, do BRB, conta conjunta do viúvo, JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA, com a atual companheira, NICÉIA MARIA MOURÃO E MELO MOREIRA, conforme documento de ID41970362, página 5; g) valores na conta corrente 592.978-4, do Banco do Brasil; h) valores na conta corrente 592.978-6, do Banco do Brasil, conta conjunta do viúvo, JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA, com a atual companheira, NICÉIA MARIA MOURÃO E MELO MOREIRA, conforme documento de 41970362, página 8; i) valores na conta corrente 592.978-8, do Banco do Brasil, conta conjunta do viúvo, JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA, com a atual companheira, NICÉIA MARIA MOURÃO E MELO MOREIRA, conforme documento de 41970362, página 8; j) Precatório no 0002937-46.2002.807.0000, em nome de JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA, ofício enviado à COORPRE, ID 41970437, ainda sem resposta. É o relatório. DO REGIME DE BENS E DA SEPARAÇÃO DE FATO: Conforme já noticiado pelo viúvo no ID 41969905, sem impugnação pelos herdeiros, houve separação de fato deste com a falecida, CÉLIA MARIA MARIANO MOREIRA, em abril de 1987. Este inventário foi aberto em 2003 e, desde então, nunca houve nenhuma contestação dos herdeiros, PATRÍCIA MOREIRA ALVES DE SOUZA e JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA JÚNIOR, quanto a este fato. Anote-se, inclusive, que na propositura da ação os três eram representados pela mesma advogada, no caso a herdeira PATRÍCIA MOREIRA ALVES DE SOUZA, consoante procurações de ID 41969764, páginas 1 e 2. Conclui-se, pois, que a separação de fato do casal em abril de 1987 é questão incontroverso neste feito. Assim, é incabível a partilha de qualquer bem do viúvo, JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA, adquirido após a separação de fato do casal, bem como não cabe meação em favor do viúvo sobre os bens que a falecida, CÉLIA MARIA MARIANO MOREIRA, adquiriu após a separação. Em que pese o regime de bens do casamento, o certo é que o advento da separação de fato rompeu a comunhão, razão pela qual os bens adquiridos pelo casal, na condição de separados de fato, não integram a partilha. Ressalte-se, também, que tudo está a indicar que a separação de fato foi consensual, fato este comprovado pela tentativa, ainda que frustrada, da falecida e do viúvo de realizar a partilha por meio de documento particular, ID 41969770. Por fim, há de se observar que a separação de fato ocorreu 16 anos antes do óbito da inventariada. DAS CONTAS BANCÁRIAS ARROLADAS: As contas bancárias indicadas nos itens de “e” a “i” desta decisão deverão ser excluídas do esboço de partilha, já que não estão em nome da falecida. Nota-se que algumas destas contas são, inclusive, conjuntas do viúvo, JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA, com a atual companheira, NICÉIA MARIA MOURÃO E MELO MOREIRA. Incabível, portanto, a partilha de quaisquer dos valores depositados nas contas na data do óbito que, repita-se aconteceu 16 anos antes da data do óbito. DOS IMÓVEIS: O imóvel localizado no SHIN QL 16, Conjunto 01, Casa 10, Brasília-DF, certidão de matrícula juntada no ID 41970329, página 1, deverá integrar a partilha, porquanto o bem foi adquirido em 20-07-1982, data anterior à separação de fato do casal. O imóvel situado na SQN 416, Bloco M, Apartamento 305, Brasília-DF, certidão de matrícula 41970329, página 2, possui apenas averbação de promessa de compra e venda, averbada em 19-01-1977, em nome do viúvo, JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA. Dessa forma, o viúvo deverá informar se o imóvel já foi quitado e, caso esteja, deverá realizar a averbação no registro do imóvel para concretizar a propriedade plena do bem. Caso contrário, serão inventariados apenas os direitos aquisitivos sobre ele. O imóvel situado no Conjunto Residencial Colinas do Flamboyant, Rua Expedito Alves, Bloco 39, Apartamento 301, Bairro Capim Macio – Natal/RN, certidão de matrícula juntada no ID 41970224, página 2, deverá ser partilhado exclusivamente entre os filhos, pois adquirido pela falecida em data posterior à separação de fato do casal. Com relação ao imóvel do HCE/SUL 913, Bloco H, Apartamento 201, Brasília-DF, certidão de matrícula juntada no ID 41970329, páginas 3/5, constata-se que foi registrada a compra e venda em nome do viúvo em 26-03-1998, data posterior à separação de fato. Posto isso, o referido bem deverá ser excluído da partilha. DO VEÍCULO: Com relação ao veículo GM BLAZER DLX 2.8, Placa JFT 5453, Modelo 2000/2001, contata-se que foi comprado em data posterior à separação de fato. Referido bem já foi vendido pelo viúvo. Registre-se, inclusive, que o viúvo destinou parte da venda do bem para os filhos, PATRÍCIA MOREIRA ALVES DE SOUZA e JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA JÚNIOR, conforme documentação de ID 41970409, páginas 3/4. Ou seja, ao que tudo indica, o veículo estava em nome do viúvo antes de ser alienado. Dessa forma, pelos mesmos argumentos apresentados com relação às contas bancárias, o veículo não deverá integrar a partilha. DO PRECATÓRIO: Com relação ao precatório, aguarde-se a resposta do ofício de ID 41970437. Por fim, o viúvo deverá informar, ainda, a data do fato gerador do precatório para que seja averiguado se os valores devem, ou não, compor a partilha. DOS DOCUMENTOS PENDENTES: Intime-se a inventariante para juntar, no prazo de 30 dias: a) documentos pessoais e certidão de casamento de JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA JÚNIOR; b) certidão de casamento de PATRÍCIA MOREIRA ALVES DE SOUZA; c) certidão negativa de débitos tributários dos imóveis arrolados, itens “a”, “b” e “c”; d) certidão dos cartórios de notas localizados no último domicílio do(a) falecido(a) quanto à inexistência de registro de testamento ou certidão negativa emitida pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC (www.censec.org.br). e) esboço de partilha na forma técnica, em observância a todos os tópicos desta decisão. DO CADASTRAMENTO: À Secretaria para incluir a informação de que JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA está advogando em causa própria, documento juntado no ID 41970294, conforme solicitado no ID 42082725. Deverá ainda, cadastrar PATRÍCIA MOREIRA ALVES DE SOUZA como advogada em causa própria e como advogada do herdeiro JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA JÚNIOR, documento juntado no ID 41970250. DA DIGITALIZAÇÃO: Conforme portaria no 02, de 06/03/2018, deste Juízo, a Exma Juíza de Direito da 1a V. O. S conferiu-me poderes para proferir o seguinte despacho: Ficam as partes intimadas a apresentar eventual impugnação em relação ao procedimento de digitalização do processo n.o 2003.01.1.057615-7, nos termos do artigo 11 e parágrafos, da Portaria Conjunta 24, de 20/2/2019, suscitando eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados desta intimação. Ultrapassado o prazo para suscitar a desconformidade do processo eletrônico, ficam as partes desde já intimadas para, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, retirar as peças por elas juntadas àquele processo físico, ficando ciente de que, decorrido o referido prazo, os autos físicos serão encaminhados pelo Núcleo de Transferência de Custódia Arquivística – NUTARQ à cooperativa de reciclagem, nos termos do artigo 12 da Portaria Conjunta 24, de 20/2/2019. A retirada de peças dos autos físicos somente será possível após manifestação sobre a digitalização dos autos, independente de requerimento/traslado e ocorrerá no balcão da Serventia, com a consequente certificação nos autos digitais . Fica(m) advertida(s), inclusive, que as peças retiradas deverão ser preservadas pelo respectivo detentor até o trânsito em julgado da sentença, preclusão da decisão final ou, quando admitida, o final do prazo para a propositura de ação rescisória. Prazo: 30 dias. Alega o agravante que a decisão agravada padece de nulidade por ofensa à coisa julgada, na medida em que o meeiro já havia tentado a retirada, da partilha, dos bens descritos nas letras “c” a “j” e do veículo, sendo a pretensão indeferida pela decisão de ID 41969781, a qual foi objeto de agravo de instrumento não provido, cujo acórdão transitou em julgado em 02/12/2004. Salienta, assim, que os bens arrolados devem permanecer no inventário da falecida Célia Maria Mariano Moreira, os quais deverão ser partilhados entre todos os herdeiros e meeiro, na forma pautada em decisão pretérita, proferida pelo mesmo juízo sucessório. Acrescenta que os argumentos contidos na decisão impugnada foram, também, exaustivamente debatidos em processo diverso, autuado sob o n. 2005.01.1.007685-7. Defende, por fim, a nulidade da decisão por vício de fundamentação e por constituir-se “decisão surpresa”. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro, em conformidade com a determinação contida no despacho sob ID 15026775 (ID’s 15078912 e 15078911). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como relatado, argumenta o agravante que a decisão recorrida viola a coisa julgada, na medida em que o pleito de exclusão de bens, formulado pelo meeiro, teria sido rejeitado pela decisão de ID 41969781, a qual foi objeto de agravo de instrumento não provido, cujo acórdão transitou em julgado em 02/12/2004. Conforme preconizado pelo artigo 502 do Código de Processo Civil, a “coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que, na petição de abertura do inventário, o cônjuge meeiro JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA apresentou, em anexo (ID 41969770), documento referente a acordo extrajudicial de partilha de bens, realizado quando da separação de fato havida com a inventariada. Em seguida, foi proferida a decisão de ID 41969781, mencionada pelo agravante, com o seguinte teor: Vistos etc. 1 - Nomeio o(a) Sr.(a) JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA como inventariante. Tome-se por termo o compromisso. 2 - Oficie-se ao I. de Renda. 3 - Em virtude do falecimento da Sra. CÉLIA MARIA MARIANO MOREIRA, todos os bens devem ser partilhados normalmente, haja vista não ter qualquer valia o acordo estabelecido entre os cônjuges, uma vez que não houve qualquer homologação judicial. 4 - Atribua-se valor correto aos bens, observando-se o disposto no artigo 10, do Provimento Geral da Corregedoria, sob pena de avaliação judicial. 5 - Venham os instrumentos procuratórios dos cônjuges dos herdeiros PATRÍCIA MOREIRA ALVES DE SOUZA e JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA JÚNIOR (artigo 10, do CPC). P.I. Interposto agravo de instrumento contra a decisão em referência (ID41969816), foi-lhe negado provimento (41969843), conforme acórdão assim ementado: SUCESSÃO - INVENTÁRIO - DESCONSIDERAÇÃO DA PARTILHA AMIGÁVEL APRESENTADA PELO VIÚVO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, SEM DIVERGÊNCIA. No inventário e na partilha de bens, não há de se considerar, por óbvio, o instrumento amigável, sem homologação judicial e, tampouco, sem o registro de firmas dos signatários. O assunto haverá de ter o seu deslinde em sede adequada. (Acórdão 202396, 20030020089503AGI, Relator: EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/11/2004. Pág.: 43) (grifo nosso) Como se observa, a decisão de primeiro grau, assim como o acórdão proferido no agravo de instrumento contra ela interposto, tão somente afastou a validade do acordo extrajudicial firmado entre o cônjuge supérstite e a inventariada por ocasião da separação de fato, possibilitando, contudo, que a partilha dos bens fosse objeto de deslinde nos autos do inventário. Desse modo, não merece guarida a alegação de que os bens arrolados não possam ser excluídos do inventário e que devem ser todos partilhados entre o meeiro e os herdeiros, porquanto não vislumbrada, neste juízo de cognição superficial, ofensa à coisa julgada. Igualmente, não se verifica ofensa ao que foi decidido na ação cautelar inominada - autos n. 2005.01.1.007685-7, já que reconhecida a nulidade do referido acordo extrajudicial, senão, confiram-se trechos da sentença respectiva, a qual também apreciou a ação principal: JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA propôs ação, sob o rito ordinário em face de ESPÓLIO DE CÉLIA MARIA MARIANO MOREIRA com o fim de homologar partilha amigável, reconhecer separação de fato e patrimônio reservado do autor ou, alternativamente, em caso da não homologação, seja integrado ao universo de bens do espólio, o patrimônio total descrito no contrato particular de partilha, declarando-se o retorno das partes ao "satus quo ante", para todos os efeitos legais. Aduz, para tanto, que foi casado sob o regime da comunhão universal de bens com Célia Maria Mariano Moreira, até a data de seu falecimento, que se deu em 16 de julho de 2003. Entretanto, quando o óbito ocorreu, estavam separados de fato, desde abril de 1987. Que em 22 de julho de 1988 partilharam os bens amealhados na constância da relação de casamento. Informa que ao autor foi destinado um imóvel localizado na SHIN QL 16 Lote 10, Lago Norte e 01 (um) Lote no loteamento "Mansões Araçagi", em São Luiz, MA, sem ônus. Em contrapartida, foi destinado à de cujus um apartamento na SQN 416 Bloco M ap. 305, Asa Sul, uma sala no 204 da CLN 210 Bloco A, Brasília,DF e 01 (um) lote de terreno no loteamento "Mansões Araçagi", em São Luiz, MA, além de Cz$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos cruzados) a título de complementação de partilha. Aduz que o documento de partilha não foi aceito no Juízo do Inventário (1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF) eis que não havia sido homologado em Juízo. Sustenta a legalidade do pacto firmado com a de cujus, ante a capacidade jurídica das partes para firmá-lo, assim como a licitude do objeto. Informa que após a separação de fato da de cujus, o autor adquiriu outros bens, relacionados às fls. 07/08, letras "a" a "g", já na convivência com a Sra. Nicéia Maria Mourão e Melo. Informa que seus bens reservados correm o risco de serem partilhados com o espólio requerido. Requer, pois, a homologação da partilha amigável, o reconhecimento da separação de fato do autor e patrimônio reservado do mesmo ou, alternativamente, em caso da não homologação, seja integrado ao universo de bens do espólio, o patrimônio total descrito no contrato particular de partilha. (...) Ressalto inicialmente que não há que se falar em homologação de partilha amigável, uma vez que nunca se concretizou a Separação Judicial do casal, ou seja entre o autor, Sr. José Gilberto Lopes Moreira e a Sra. Célia Maria Mariano Moreira. Neste caso, caberia aos contratantes, autor e "de cujus", em comum acordo, registrar a referida partilha através da competente escritura pública, quanto aos bens imóveis por eles partilhados. O que se vê é que o autor realizou a partilha através de instrumento errado já que se trata de direitos reais sobre bens imóveis. (...) Resta, portanto, a análise do pedido alternativo do autor, em relação à declaração de integração do patrimônio total descrito no contrato particular de partilha, retornando as partes ao "satus quo ante". Tal pedido nada mais é do que a conseqüência da não homologação da partilha realizada extrajudicialmente, eis que nula, não existiu e nunca fez parte do mundo jurídico, não gerando, pois, qualquer efeito. Neste sentido, há que se voltar as coisas ao seu estado anterior, na medida em que for possível, resguardando os legítimos direitos de terceiros. Esclareça-se que o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões que realizou o Inventário dos bens deixados por Célia Maria Mariano Moreira, certamente o fez, como se nunca tivesse existido a partilha ora analisada, conforme documento anexado aos presentes autos. Tal situação não afasta a possibilidade de uma sobrepartilha. Por estas razões, não há que se acolher como pedido a formulação ora em análise já que não se trata de provimento jurisdicional, mas de mera constatação de uma nulidade ora afirmada. Pelo exposto, revogo a liminar proferida nos autos da ação cautelar, julgando improcedente o pedido formulado naquela ação. Quanto à ação principal, julgo improcedente o pedido do autor referente à Homologação da Partilha realizada. Com relação aos demais pedidos, extingo a ação, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, IV e VI do CPC c/c CF, art. 5o, XXXVII e LIII e Lei no 8.185/91, art. 28, I, "a", e "c" . Condeno o autor ao pagamento das custas processuais em ambos os processos e aos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) na ação cautelar, sem condenação na ação principal, em face da revelia da parte requerida. Tudo com fulcro o art. 20, parágrafo 4o, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado dos presentes autos, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2007. (grifo nosso) Outrossim, não prospera a tese de nulidade da decisão agravada, por vício de fundamentação. Isso porque, pela leitura da decisão impugnada, vê-se que, ao contrário do que defende, o d. Juízo a quo fundamentou, de forma clara e suficiente, a exclusão dos bens da partilha. Confira-se: (...) DO REGIME DE BENS E DA SEPARAÇÃO DE FATO: Conforme já noticiado pelo viúvo no ID 41969905, sem impugnação pelos herdeiros, houve separação de fato deste com a falecida, CÉLIA MARIA MARIANO MOREIRA, em abril de 1987. Este inventário foi aberto em 2003 e, desde então, nunca houve nenhuma contestação dos herdeiros, PATRÍCIA MOREIRA ALVES DE SOUZA e JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA JÚNIOR, quanto a este fato. Anote-se, inclusive, que na propositura da ação os três eram representados pela mesma advogada, no caso a herdeira PATRÍCIA MOREIRA ALVES DE SOUZA, consoante procurações de ID 41969764, páginas 1 e 2. Conclui-se, pois, que a separação de fato do casal em abril de 1987 é questão incontroverso neste feito. Assim, é incabível a partilha de qualquer bem do viúvo, JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA, adquirido após a separação de fato do casal, bem como não cabe meação em favor do viúvo sobre os bens que a falecida, CÉLIA MARIA MARIANO MOREIRA, adquiriu após a separação. Em que pese o regime de bens do casamento, o certo é que o advento da separação de fato rompeu a comunhão, razão pela qual os bens adquiridos pelo casal, na condição de separados de fato, não integram a partilha. Ressalte-se, também, que tudo está a indicar que a separação de fato foi consensual, fato este comprovado pela tentativa, ainda que frustrada, da falecida e do viúvo de realizar a partilha por meio de documento particular, ID 41969770. Por fim, há de se observar que a separação de fato ocorreu 16 anos antes do óbito da inventariada. DAS CONTAS BANCÁRIAS ARROLADAS: As contas bancárias indicadas nos itens de “e” a “i” desta decisão deverão ser excluídas do esboço de partilha, já que não estão em nome da falecida. Nota-se que algumas destas contas são, inclusive, conjuntas do viúvo, JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA, com a atual companheira, NICÉIA MARIA MOURÃO E MELO MOREIRA. Incabível, portanto, a partilha de quaisquer dos valores depositados nas contas na data do óbito que, repita-se aconteceu 16 anos antes da data do óbito. DOS IMÓVEIS: O imóvel localizado no SHIN QL 16, Conjunto 01, Casa 10, Brasília-DF, certidão de matrícula juntada no ID 41970329, página 1, deverá integrar a partilha, porquanto o bem foi adquirido em 20-07-1982, data anterior à separação de fato do casal. O imóvel situado na SQN 416, Bloco M, Apartamento 305, Brasília-DF, certidão de matrícula 41970329, página 2, possui apenas averbação de promessa de compra e venda, averbada em 19-01-1977, em nome do viúvo, JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA. Dessa forma, o viúvo deverá informar se o imóvel já foi quitado e, caso esteja, deverá realizar a averbação no registro do imóvel para concretizar a propriedade plena do bem. Caso contrário, serão inventariados apenas os direitos aquisitivos sobre ele. O imóvel situado no Conjunto Residencial Colinas do Flamboyant, Rua Expedito Alves, Bloco 39, Apartamento 301, Bairro Capim Macio – Natal/RN, certidão de matrícula juntada no ID 41970224, página 2, deverá ser partilhado exclusivamente entre os filhos, pois adquirido pela falecida em data posterior à separação de fato do casal. Com relação ao imóvel do HCE/SUL 913, Bloco H, Apartamento 201, Brasília-DF, certidão de matrícula juntada no ID 41970329, páginas 3/5, constata-se que foi registrada a compra e venda em nome do viúvo em 26-03-1998, data posterior à separação de fato. Posto isso, o referido bem deverá ser excluído da partilha. DO VEÍCULO: Com relação ao veículo GM BLAZER DLX 2.8, Placa JFT 5453, Modelo 2000/2001, contata-se que foi comprado em data posterior à separação de fato. Referido bem já foi vendido pelo viúvo. Registre-se, inclusive, que o viúvo destinou parte da venda do bem para os filhos, PATRÍCIA MOREIRA ALVES DE SOUZA e JOSÉ GILBERTO LOPES MOREIRA JÚNIOR, conforme documentação de ID 41970409, páginas 3/4. Ou seja, ao que tudo indica, o veículo estava em nome do viúvo antes de ser alienado. Dessa forma, pelos mesmos argumentos apresentados com relação às contas bancárias, o veículo não deverá integrar a partilha. Destarte, verifica-se que o agravante, ao alvedrio da existência de vício, em verdade, não se conforma com o entendimento esposado na decisão objurgada. No entanto, não trouxe um argumento sequer a rechaçar os fundamentos adotados pelo d. Juízo a quo. Portanto, tem-se que o magistrado atendeu à exigência de fundamentação jurídico-racional a ele imposta, conforme o contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil, a preliminar não enseja acolhimento. Por fim, não se constata, na decisão agravada, violação à vedação ao fundamento-surpresa, consagrada expressamente no artigo 10 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 10 - O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Sobre o assunto, vale transcrever importantes anotações doutrinárias: Fácil é verificar que estas regras estão definitivamente afinadas com a moderna ótica da ciência processual, que não admite, em hipótese alguma, a surpresa aos litigantes, decorrente de decisão escudada em ponto jurídico fundamental por eles não alvitrado. O tribunal deve, portanto, dar conhecimento prévio de em qual direção o direito subjetivo encontra-se vulnerável, aproveitando apenas os fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dessa forma, é evidente que os litigantes terão oportunidade de defender o seu direito e, sobretudo, influir na decisão judicial. É certo que a liberdade outorgada ao tribunal, no que se refere à eleição da norma a ser aplicada, independentemente de ser ela invocada pelos litigantes, decorrente do aforismo iura novit curia, não dispensa a prévia manifestação das partes acerca da questão alvitrada pelo juiz, em inafastável homenagem ao princípio do contraditório. Assevere-se, com prestigiosa doutrina, que este cuidado do legislador não concerne apenas ao interesse das partes, mas se encontra também voltado ao próprio interesse público, na medida em que a qualquer surpresa, qualquer ocorrência inesperada, torna-se mais distante a credibilidade da sociedade na administração da justiça. ( CRUZ E TUCCI, José Rogério; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogéria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert (Coord.). Código de Processo Civil Anotado. OAB/Paraná: 2015. p. 54) No entanto, de acordo com o enunciado n. 1 do ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados “entende-se por ‘fundamento’ referido no art. 10 do CPC/2015 o substrato fático que orienta o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes.” Com efeito, na vertente hipótese, não há que se falar em decisão nula, calcada em “fundamento-surpresa”, já que o “fundamento” mencionado no artigo 10 do CPC refere-se ao substrato fático da causa, o qual era de conhecimento do agravante desde a abertura do inventário, não restando evidenciada qualquer “surpresa”. Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento da liminar vindicada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora